Tribunal: TCU
Processo: 024.012/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com número 1400025047202501 e Uasg 420006 (Objeto: Edital de Intercâmbio Cultural MinC no 1/2025 Formação Audiovisual no Exterior, executado pela Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura (MinC).)

Inteiro teor:
Acórdão 381/2026-TCU-Plenário Trata-se de denúncia acerca de supostas irregularidades na condução do Edital de Intercâmbio Cultural MinC 1/2025 - Formação Audiovisual no Exterior, executado pela Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura, com recursos do Fundo Nacional da Cultura, no âmbito do Processo Administrativo 01400.025047/2025-01. Considerando que a unidade técnica, apesar de ter identificado fragilidades procedimentais relacionadas à motivação do ato de desclassificação, à publicidade dos atos administrativos e à condução das expectativas criadas pela Administração, concluiu que os argumentos apresentados pela denunciante acerca desses pontos possuem natureza eminentemente individual, com vistas à recomposição de situação jurídica subjetiva e reintegração da denunciante ao certame, sem repercussão sobre o erário ou sobre a integridade da política pública; considerando que, embora os valores envolvidos sejam de pequena monta - inclusive inferiores ao limite de alçada de R$ 120.000,00, previsto na Instrução Normativa-TCU 98/2024 para instauração de tomada de contas especial - e esta Corte não se preste à tutela de direitos subjetivos individuais, cabe ao Tribunal agir para o aprimoramento da administração pública em benefício do cidadão, especialmente quando se constatam falhas que possam comprometer a motivação, a publicidade, a transparência ou a segurança jurídica dos atos administrativos; considerando que, embora os valores envolvidos no caso concreto sejam de pequena monta, compete ao Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 71 da Constituição Federal e dos arts. 1o, 2o e 11 da Resolução-TCU 315/2020, exercer atuação orientadora, preventiva e indutora de boas práticas administrativas; e que, ainda que não se trate de hipótese que enseje TCE, a identificação de fragilidades relacionadas à motivação, publicidade, razoabilidade, segurança jurídica e boa-fé objetiva justifica a intervenção desta Corte, a fim de promover o aprimoramento da gestão pública e reforçar a efetividade das políticas públicas financiadas com recursos federais; e considerando que esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que, mesmo em processos de denúncia julgados improcedentes, é possível e recomendável orientar a Administração por meio de recomendações - conforme o Acórdão 1568/2019-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, e o Acórdão 2392/2023-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Jhonatan de Jesus - nos quais se reconheceu que a atuação pedagógica e preventiva do Tribunal contribui para corrigir falhas procedimentais, aprimorar a gestão pública e evitar a reincidência de problemas similares; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, e 235 do Regimento Interno do TCU, arts. 104, § 1o, e 108 da Resolução-TCU 259/2014 e art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, em: a) conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerá-la improcedente; b) levantar o sigilo do processo e das peças, exceto em relação às peças que contenham identificação pessoal do denunciante; c) comunicar esta decisão ao denunciante e ao órgão jurisdicionado; d) arquivos os autos. 1. Processo TC- Processo 024.012/2025-4 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.2. Unidade: Gabinete do Ministro - Ministério da Cultura 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Recomendar ao Ministério da Cultura que, em futuros editais de fomento e de intercâmbio cultural, promova gestão para: a) aprimorar a motivação dos atos de desclassificação, assegurando que os fundamentos apresentados sejam claros, específicos, coerentes com as exigências previstas no edital e devidamente amparados nas normas aplicáveis; b) reforçar a publicidade formal dos atos do certame, especialmente daqueles relacionados à convocação, desclassificação e substituição de candidatos, garantindo ampla e tempestiva divulgação em meios oficiais; c) aperfeiçoar os mecanismos de orientação e suporte aos candidatos, em especial aos beneficiários de ações afirmativas, de modo a prevenir entraves burocráticos, assegurar a compreensão das exigências do edital e promover maior segurança jurídica durante a execução dos programas; d) estabelecer controles internos mais robustos para evitar contradições ou inconsistências entre atos de convocação e atos posteriores de desclassificação, mitigando riscos de frustração de legítimas expectativas geradas pela própria Administração.